Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravante/ré) em face da decisão (ID 187560449, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0706257-88.2024.8.07.0001, proposta por LUCIA MENDES ALASMAR (agravado/autora), na qual o magistrado a quo assim decidiu: (...) Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize/custeie o tratamento de imunoglobulina com uso da medicação GAMUNEX para a parte autora, nos moldes da prescrição médica, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da ré, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC.. (...) Em suas razões recursais (ID 56831927), a parte agravante/ré sustenta que a autora alega que, em novembro de 2023, foi diagnosticada com LLC binet A - Leucemia Linfocítica Crônica (câncer) e que, ato contínuo, a médica assistente recomendou o tratamento de imunoglobulina com o medicamento GAMUNEX, mas que, contudo, ao solicitar a cobertura para a Seguradora, recebeu o retorno no sentido de que não poderia ser atendido o pedido em razão de ser um medicamento de uso off label. Alega que as empresas de Plano de Saúde precisam seguir determinadas diretrizes, para assegurar a todos os beneficiários e que, no caso em discussão, a negativa se deu de maneira lícita, pois as cláusulas contratuais aderidas pela parte, exclui claramente os medicamentos não obrigatórios no rol da ANS. Defende que a recusa por parte da Seguradora ocorreu de maneira legitima, pois ao assinar o contrato do plano de saúde a parte possuía o conhecimento de que o rol da ANS é norteador quanto as coberturas disponíveis, uma vez que é impossível que um plano de saúde abranja todos os tratamentos existentes, logo, é evidente que existam procedimentos não cobertos, uma vez que o requisito do registro na Anvisa afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo se assim autorizado pela referida agência reguladora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que resta evidente ausência de emergência, ou, subsidiariamente, que haja a minoração do valor exorbitante da multa, e em patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56831931). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 203305586 - autos originais), foi proferida sentença, em 08/07/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.